Tribunal: TCU
Processo: 037.785/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1829/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.785/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnelo Conceicao Pereira (XXX.972.175-XX); Cicero Carlos da Silva (XXX.338.071-XX); Clodoaldo Carvalho da Silva (XXX.854.092-XX); Cosma Silva Magno (XXX.039.415-XX); Dacilton Matos dos Santos (XXX.338.175-XX); Daniel Ribeiro de Sousa (XXX.909.975-XX); Delio Cruz Meneses (XXX.542.045-XX); Dinalva Monteiro da Silva (XXX.699.545-XX); Domingos de Souza Neto (XXX.413.805-XX); Jose Raimundo Santos (XXX.846.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.